Tribunal: STF
Processo: HC 224067
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jairo de Maralhães Pereira, em favor de Emilia Rosa da Conceição Moreira de Lima, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 795.172/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMILIA ROSA DA CONCEICAO MOREIRA DE LIMA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5017941-11.2022.4.02.0000. 



    A paciente encontra-se presa preventivamente desde o dia 21/8/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal na forma tentada. 



    Pretende-se, em suma, a revogação da prisão preventiva, ou alternativamente, pela aplicação das medidas cautelares prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. Pede, ainda, a superação da súmula 691.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Aliás, o caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto não houve indeferimento de medida liminar, mas indeferimento liminar do próprio habeas corpus.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    É possível verificar, do ato coator, que a prisão foi decretada em razão de suposta habitualidade da paciente na prática delituosa, verbis:



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica, pois, conforme consignado pelo tribunal de origem (fl. 25): 



    Conforme os autos do processo originário, a prisão preventiva restou decretada em razão "dos elementos de convicção reunidos no curso da investigação iniciada pela prisão em flagrante de CARLOS e EM1LIA, a indicar a conduta habitual de ambos na prática de fraudes semelhantes àquelas descritas na denúncia, corroborada pelo resultado das medidas de busca e apreensão já efetuadas em seu desfavor, demonstrando a necessidade de tal segregação para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal". 



    Nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente